Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Númerodo processo: 0701438-43.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS GUIMARAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jonathas Guimarães de Oliveira contra a decisão pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711452-50.2021.8.07.0004, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa INTEROP Informática Ltda., para informar se o executado é seu contratado e qual o valor de sua remuneração mensal. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro a expedição de ofício a empresa INTEROP INFORMÁTICA LTDA, pois verba salarial é impenhorável, mesmo em forma percentual, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais. Vejamos: Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de verba remuneratória. Penhora de salário. Dívida não alimentar. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à empresa Uber para a penhora de vinte por cento (20%) dos rendimentos do executado, formulado em sede de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado para satisfação de dívida não alimentar. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou quando excederem cinquenta salários-mínimos mensais (§ 2o). 4. A dívida exequenda não possui natureza alimentar, tampouco restou demonstrado que os rendimentos do executado ultrapassam o limite legal. 5. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.184.765/PA), reafirma a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas. 6. Ainda que haja precedentes que admitam a flexibilização da regra, exige-se prova inequívoca de que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado nos autos. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20/09/2016, DJe 28/09/2016. TJDFT, Acórdão 1858378, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02/05/2024, DJE 20/06/2024. TJDFT, Acórdão 1673273, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 02/03/2023, DJE 17/03/2023. (Acórdão 2066067, 0737893-41.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 20/11/2025.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. Ineficácia da medida. Impenhorabilidade da remuneração. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°. 2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa. 3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico. 4. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão 2048395, 0714000-21.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.)” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois não houve pedido de penhora, mas apenas diligência para localização de patrimônio, com vistas à efetividade da execução. Aduz que a interpretação do juízo a quo, ao indeferir a medida sob o fundamento da impenhorabilidade salarial, contraria precedentes do TJDFT e do STJ, que admitem mitigação da regra legal em hipóteses excepcionais. Afirma que todas as diligências ordinárias restaram infrutíferas, conforme pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD, Registro de Imóveis e INSS, e que há indícios concretos de vínculo laboral do executado com a referida empresa, o que justificaria a requisição de informações. Defende que a negativa do juízo configura violação ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC) e aos poderes instrutórios do magistrado (art. 139, IV, do CPC), além de afrontar o princípio da efetividade da execução. Invoca jurisprudência do STJ e deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de intimação de terceiros para fornecimento de informações, bem como a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar, de imediato, a expedição de ofício à empresa INTEROP Informática Ltda., e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a mesma determinação. Preparo dispensado, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, tampouco risco de dano irreparável ou comprometimento do resultado útil do processo. Embora o agravante alegue exaurimento das diligências ordinárias e invoque indícios de vínculo laboral do demandado, a medida postulada – expedição de ofício para obtenção de informações – não se revela imprescindível à preservação do crédito, nem há notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição. Trata-se de questão que pode aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator